Tribunal: STF
Processo: RE 453029
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO. NECESSIDADE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA ALÍNEA “B” DO ART. 102, III, DA CF. CABIMENTO SOMENTE QUANDO HOUVER PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A INCONSTITUCIONALIDADE, NOS TERMOS DO ART. 97 DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA RESERVA DE PLENÁRIO, PELA CORTE DE ORIGEM, APENAS NO AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL.



    1. O ingresso de servidor em cargo público não pode ocorrer sem a prévia aprovação em concurso (RE 143.807, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJe 14/04/2000).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.